Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012775-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Levantamento de depósito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ADELIO EDUARDO DA SILVA - CPF: 183.235.106-87 (AGRAVANTE), GERALDO EDUARDO DA SILVA CAIXETA - CPF: 111.570.976-34 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— SÓCIOS COOBRIGADOS — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPOSSIBILIDADE — DECISÃO MANTIDA.

Inadmissível apresentação de exceção de pré-executividade em execução fiscal sobre responsabilidade de sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA), ademais, a questão já foi decidida pela Câmara em primevo agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Geraldo Silva Caixeta

e

Adelio Eduardo da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Execução Fiscal n
. 9814-59.2014.8.11.0003, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a suspensão da tramitação da execução.

Asseguram que o Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, decretou a falência de União – Comércio, Importação e Exportação Ltda. no dia 24 de junho de 2016, pelo que requereram a suspensão da execução fiscal até que fosse verificada a possibilidade de satisfação dos créditos no processo falimentar, bem como o desbloqueio de valores.

Todavia, afirmam que
o juízo
a quo
, equivocadamente, entendeu que a matéria que trata sobre a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, entra para o rol de recursos especiais repetitivos, suspendendo assim, o andamento do feito, até o julgamento
.

Asseveram que a questão afetada no REsp no 1712484/SP limita-se a empresa em recuperação judicial, não na hipótese de falência já decretada, pelo que deveria o juízo ter determinado a suspensão da execução fiscal com fundamento no artigo 99, V, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Aduzem que
a extinção e o encerramento das atividades da empresa executada se deu por regular processo de falência
, logo, não é admissível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Pugnam pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e suspender a execução em relação aos sócios com o desbloqueio dos valores bloqueados.

A antecipação de tutela foi indeferida em Id. 4239577.

Por sua vez, não houve apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Geraldo Silva Caixeta

e

Adelio Eduardo da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Execução Fiscal n
. 9814-59.2014.8.11.0003, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a suspensão da tramitação da execução.

Os Agravantes pugnam pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e suspender a execução em relação aos sócios com o desbloqueio dos valores bloqueados.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Na origem, a execução fiscal de crédito tributário é decorrente de diversas irregularidades à legislação tributária estadual, notadamente o não recolhimento de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativa à certidão de dívida ativa no 201411869 (Id. 3975526, fls. 10), no montante atualizado de R$ 3.166.056,86 (Três milhões, cento e sessenta e seis mil, sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

A exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes foi acolhida pelo Juízo de Primeira Instância para excluir os sócios da empresa executada do polo passivo da execução. Todavia, a decisão foi reformada no julgamento do agravo de instrumento no 13497/2016 em 7 de fevereiro de 2017, em unanimidade, a prover o recurso do Estado de Mato Grosso e julgar prejudicado o dos sócios. O acórdão ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

“
Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda. DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223.785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

Recurso provido
.

Com o prosseguimento da execução, foi deferido o bloqueio de valores nas contas bancárias dos executados em 11 de julho de 2017 (Id. 3975526), restando parcialmente frutífera a penhora.

Após, os Agravantes informaram a decretação de falência da empresa executada na data de 24 de junho de 2016, e requereram, novamente, a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, desbloqueio dos valores penhorados e suspensão da execução com fundamento de que, com a decretação da falência, deve ser suspensa a execução “
até que se verifique a possibilidade de satisfação do crédito no processo falimentar
”, nos termos do artigo 99, V, da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências).

Após, o Juízo de Primeira Instância suspendeu a tramitação da execução, porém, por fundamento diverso: entendeu que o caso se amolda ao do Recurso Especial no 1.712.484/SP, cuja matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, relativa a “
possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal
”.

Dessa decisão, interpôs-se o agravo de instrumento.

Pois bem.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). (destaquei)

Além disso, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária, o que não se verifica nos presentes autos, e ainda, ante a necessidade de dilação probatória, somente é possível fazê-la por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). (destaquei)

Deste modo, uma vez que a execução fiscal é promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, e a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória, não há que se falar na exclusão dos sócios do polo passivo da execução. Ademais, a questão já foi decidida por este Tribunal no julgamento do agravo de instrumento no 13497/2016.

Por outro lado, ao contrário do fundamento da decisão de primeiro grau que suspendeu o trâmite da execução fiscal, de fato, a matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos é relativa a “
possibilidade da prática de atos constritivos,
em face de empresa em recuperação judicial
, em sede de execução fiscal
”, o que não é o caso dos autos por se tratar de execução contra empresa com falência decretada.

Os recursos n
os
1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261 que foram afetados pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos não tratam acerca de constrição de bens de empresa falida, mas sim de empresa em recuperação judicial, de modo que não há como suspender a execução fiscal analisada, em face de empresa com falência decretada, com fundamento na afetação dos referidos recursos.

Entretanto, em relação à suspensão da execução com fundamento no artigo 99, da Lei de Falências, do mesmo modo, não merece prosperar. A execução fiscal em epígrafe foi ajuizada em 3 de setembro de 2014, e a decretação de falência da empresa executada foi decretada no dia 24 de junho de 2016, logo, antes da quebra da empresa.

É cediço que o crédito da Fazenda Pública prevalece sobre todos os outros, exceto os trabalhistas, não se sujeitando a concursos de credores ou habilitação em falência, prosseguindo simultaneamente ao processo falimentar, nos termos do artigo 187,
caput
, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 187.
A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento
. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005). (destaquei)

Da mesma forma, determinam os artigos 5o e 29 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execuções Fiscais:

Art. 5o -
A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário
.

(...)

Art. 29 -
A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento
. (...).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 187 DO CTN E 29 DA LEI 6.830/1980. NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 267, VI, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

(...)

10.
Ademais, nos termos dos arts. 187 do CTN e 29 da Lei 6.830/1980, a cobrança judicial da dívida não se sujeita à habilitação em falência, não se suspendendo, por conseguinte, o prosseguimento da Execução Fiscal
.

11. Por fim, segundo o STJ, com azo no art. 123 do CTN, salvo disposições legais em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Precedentes do STJ.

12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas no tocante à violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1529346/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2020).

Dessa forma, não se verifica a relevância do direito invocado capaz de reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020